Tribunal: TJSP
Processo: 1501135-45.2023.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. Ante a revelia da ré, a versão inicial é presumidamente veraz, nos termos do art. 344 do CPC. É certo que a presunção do referido dispositivo não é absoluta, de tal sorte que, havendo elementos que levem à conclusão contrária ao afirmado na inicial, o juiz não está obrigado a decidir em

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. Ante a revelia da ré, a versão inicial é presumidamente veraz, nos termos do art. 344 do CPC. É certo que a presunção do referido dispositivo não é absoluta, de tal sorte que, havendo elementos que levem à conclusão contrária ao afirmado na inicial, o juiz não está obrigado a decidir em favor dela. Na hipótese, os elementos probatórios constantes dos autos conduzem a ausência de configuração de danos morais. Verificação de que a situação descrita pelo autor não ultrapassou os limites dos meros aborrecimentos e contratempos e que a conduta da ré na tentativa de localização do autor a fim de solucionar a questão mostra-se mais do que razoável. Sentença mantida.

Recurso de apelação improvido.